Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0739419-11.2023.8.07.0001 DESPACHO 1. Anote-se, para fins de intimação da apelante, o nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121, como requerido (id. 59586199 – p. 45/46 e 59586206). 2. O recurso não está em condição de julgamento. É firme na Corte Superior que, “na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, ‘as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte’” (AgRg no Prc n. 769/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 27/11/2008, DJe de 23/3/2009). Essa, aliás, a orientação positivada no art. 105, § 3o, do CPC: “Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”. Na origem, a ré-apelante teria sido intimada diversas vezes para regularizar sua representação processual (ids. 59586207, 59586211 e 59586213). Como não houve cumprimento, foi decretado revelia (id. 59586215). A ré interpõe a apelação novamente sem a correção do vício, para o que concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Para tanto, intime-se a apelante, pessoalmente e por publicação ao advogado Bruno Medeiros Durão. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator